Tribunal: TJDFT
Processo: 0706911-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRECHE. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA OU DO TRABALHO DA GENITORA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MATRÍCULA EFETIVADA NO CURSO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nada obstante o dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, a matrícula depende da disponibilidade de vaga. E a existência de lista de espera em determinada unidade escolar é óbice à procedência do pedido de matrícula, sob pena de vulnerar o princípio da isonomia. Todavia, assegurada a matrícula pretendida no curso da demanda, não é possível alterar essa situação fática, sob pena de sérios prejuízos à menor e violação ao princípio da proteção integral.
2. Remessa necessária conhecida e não provida. Apelação voluntária conhecida em parte, e nessa extensão, não provida.